Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-63.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002946-63.2019.8.14.0017
APELANTE: G. M. S., E. S. D. O.

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL.

1. A despeito da alegação de que os infratores agiram impelidos pela excludente de ilicitude da legítima defesa, não emerge dos autos nenhum elemento que demonstre a ocorrência dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, especialmente o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, uma vez que a vítima veio a óbito em decorrência de inúmeras perfurações, bem como não se denota a existência de agressão atual ou iminente por parte do
de cujus.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002946-63.2019.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTES: G.M.S. E E.S.D.O. (ADVOGADO MANOEL DE JESUS ALVES FRANCO – OAB/PA N.º 4149-A)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORA DE JUSTIÇA CREMILDA AQUINO DA COSTA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
G.M.S. E E.S.D.O.,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia de Breves, nos autos da Representação proposta em desfavor dos apelantes, na qual lhes foi imposta a medida socioeducativa de internação, em decorrência da prática de ato infracional análoga ao delito de latrocínio.

Os apelantes alegam que ceifaram a vida da vítima premidos pela legítima defesa, ao argumento de que o ofendido os aliciava sexualmente por vários meses, fato este que os levou a prática do ato infracional que lhes foi imputado.

Diante desse cenário, requerem o conhecimento e o provimento do apelo, a fim de que seja julgada improcedente a Representação e, em consequência, absolvidos.

O Juízo de piso, em decisão de ID Num. 2258302, manteve os termos da sentença.

O Ministério Público de 1º Grau, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Remetidos a esta Superior Instância, vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que recebi o apelo apenas no efeito devolutivo, bem como, na mesma ocasião, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se nessa condição, a Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza opina pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Para inclusão em pauta na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 11 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Como me referi em meu relatório, o objeto do inconformismo dos recorrentes cinge-se, exclusivamente, à alegação de que teriam agido em legítima defesa, uma vez que a vítima, supostamente, teria os aliciado sexualmente durante meses.

Como se sabe, para que se caracterize a legítima defesa, alguns requisitos devem estar presentes de forma cumulativa, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; ameaça de direito próprio ou de terceiro; utilização moderada dos meios necessários para repelir a agressão sofrida, o que de toda sorte não restaram demonstrados no caso concreto.

A diretiva recorrida reproduziu trechos dos depoimentos dos apelantes, tanto os colhidos perante a autoridade policial quanto pelo Ministério Público, os quais transcrevo, pois demonstram que são contraditórios e incoerentes,
verbis:

“Por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, o adolescente GILMAR MARTINS SANTOS afirmou:

* (...); Que, EDUARDO chamou o informante para que ambos MATASSEM JOSÉ PEREIRA e depois roubassem o dinheiro do mesmo para que pudessem consertar o carro de EDUARDO, um Caravam remodelado para veículo do tipo gaiola; QUE, concordou com EDUARDO, devido a EDUARDO ter lhe prometido uma parte do dinheiro (...); QUE, EDUARDO sacou uma faca e o obrigou a parar na pecuária: QUE, ao pararem na pecuária, próximo a uma construção que há no local, o informante pegou a faca que estava com EDUARDO e desferiu vários golpes em JOSÉ PEREIRA, não sabendo informar quantas facadas foram: QUE, EDUARDO não deu nenhuma facada em JOSÉ PEREIRA; QUE, após JOSÉ PEREIRA perder a consciência o informante e EDUARDO arrastaram o corpo do mesmo e abandonaram o corpo (...); QUE, ainda durante a madrugada foram até a casa de JOSÉ PEREIRA e de posse da chave entraram na casa e procuraram por dinheiro (...); Que, afirma que a idéia de matar JOSÉ PEREIRA foi de EDUARDO r...;*(fls. 27/28) (SIC). (GRIFEI).

Nas mesmas circunstancias o adolescente EDUARDO SOUZA DE

OLIVEIRA declarou:

* (...); Que admite ter participado do homicídio do nacional JOSÉ PEREIRA DA SILVA, juntamente com o adolescente GILMAR MARTINS SANTOS (...); Que, após o filme GILMAR lhe convidou para MATAREM JOSÉ PEREIRA e roubarem o mesmo; Que, concordou com o GILMAR (...); Que, o informante afirma que estava com a faca: Que GILMAR lhe pediu a faca e o informante muito nervoso deixou a faca cair: Que GILMAR peqou a faca e desferiu vários qolpes em JOSÉ PEREIRA, não sabendo ao certo quantos golpes foram (...): Que mais tarde foram até a casa de JOSÉ PEREIRA e procuraram por dinheiro: Que pegaram várias moedas de um frasco na cômoda de JOSÉ PEREIRA, um cartão BRADESCO: Que na mesma noite tentaram efetuar o sague na conta de JOSÉ PEREIRA, porém o caixa eletrônico estava estragado: Que quando o dia amanheceu foram até o mercadinho campeão comprar uma lanterna e outros objetos (...); Que pagaram com várias moedas de R$ 1,00 (um real) que tiraram do quarto de JOSÉ PEREIRA; Que, afirma que mantinha uma relação homossexual com JOSÉ PEREIRA e em troca JOSÉ PEREIRA lhe presenteava com dinheiro e bebidas (...)* (fis. 25/26) (SIC). (GRIFEI).

Já na oitiva informal realizada no Ministério Público, o adolescente GILMAR MARTINS SANTOS alegou, em suma (gravação audiovisual de fl. 45):

* (...). Que foram para casa da vitima beber (...); Que foram para uma festa com a vítima e chegando perto da pecuária entraram (...); Que a vítima falou que daria dinheiro, cartão e um pote de moedas para ficarem com ele (...); Que a vítima colocou um canivete no EDUARDO e falou que deu Coca-Cola e um *bucado de coisas* e agora não quer (...); Que a vitima lhe derrubou no chão e foi para meter a faca; Que pegou no pescoço da vítima e meteu a faca (...); Que não sabe porque a casa esta revirada (...); Que a vítima que deve ter deixado o quarto bagunçado e que não foram na casa da vítima após o ocorrido (...); Que não foram no comercial comprar coisas com moedas (...); Que não sabe sobre a história do cartão e que o EDUARDO que ficou e não sabe (...) Que matou a vítima e não ficou com nada e que EDUARDO Jogou tudo no mato (...); Que a vítima era homossexual e que a vítima nunca tinha lhe chamado para ficar com ele (...); Que a vítima colocou a faca primeiro no EDUARDO e depois virou para seu rumo (...); Que nunca manteve

relações sexuais com a vítima (...)*. (SIC).

O adolescente EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA relatou, em suma

(gravação audiovisual de fl. 45):

(...). Que estava no bar da vítima e foram convidados para irem em

uma festa (...); Que na estrada a vítima falou que queria que tivessem relação sexual com ele; Que não queriam aceitar; Que a vítima pegou o canivete e colocou em mim e que estava com uma faca e passou a faca para GILMAR e o GILMAR aplicou os golpes (...); Que a vítima deu o cartão em troca de relação sexual; Que a vítima deu antes de morrer e que não foram na casa da vítima e que

não sabe porque lá estava tudo revirado (...); Que depois que mataram a vítima ficaram com medo e foram para casa (...); Que não contaram para ninguém e que não foi no mercado comprar as coisas com moedas (...); Que foram no caixa sacar o dinheiro mas não estava prestando (...); Que era uns R$ 50,00 (cinqüenta reais) de moedas e uns R$ 96,00 (noventa e seis reais) em cédulas e que gastou o dinheiro com o GILMAR; Que a faca era sua e levava faca para as festas (...); Que não sabe onde foi parar a faca e o canivete (...); Que nunca manteve relação sexual com a vítima e que não é verdade (...); Que ganhavam bebidas alcoólicas (...)*. (SIC).”

As reproduções dos depoimentos do recorrentes demonstram que são bastante contraditórias as versões apresentadas entre ambos e, por outro lado, ainda que assim não fosse, não há dúvida de que não utilizaram moderadamente dos meios utilizados para repelir a suposta agressão, eis que a vítima sofreu diversas perfurações em seu corpo.

Ademais, as testemunhas ouvidas testificam que após o delito, os recorrentes agiram de forma fria, como se nada tivesse acontecido, inclusive fazendo compras com o dinheiro subtraído do ofendido.

De outra banda, como é de sabença geral, compete à defesa demonstrar, cabalmente, a ocorrência de legítima defesa, o que não se verifica na hipótese trazida à apreciação nos autos.

O que se vê, em verdade, é que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inconteste, a ocorrência do ato infracional, e isso não foi contestado nem mesmo pelos apelantes, que confirmaram a prática do ato, apenas apresentando confissão qualificada, qual seja, a de que foram motivados pela excludente de ilicitude.

Assim, tenho como certo que o magistrado sentenciante proferiu a decisão apelada imbuído das provas colacionadas aos autos, as quais em nada demonstram a presença dos elementos previstos no artigo 25 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Belém, 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/06/2020